Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA COMETIDA PELO IRMÃO DA VÍTIMA. JUIZO DA VARA CRIMINAL. JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei no 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Precedentes. Se, das declarações da vítima, é possível extrair que o ofensor lhe dirige palavras de baixo calão baseado no gênero feminino, não há como afastar a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.